Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725434-75.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO MAGALHAES DE ASSIS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por IGOR ARAÚJO MAGALHÃES DE ASSIS contra a r. decisão exarada no ID 48453720, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS - CEBRASPE. No agravo interno interposto no ID 49324093, o agravante sustenta a tese de que a probabilidade do direito, na origem, está fundamentada na ilegalidade do procedimento adotado pela banca examinadora, e que as fotografias pessoais atuais e da infância, além de outras inscrições como cotista, documentos de cadastro civil com fé pública, fotos com sua família e laudos médicos são capazes de comprovar a alegada condição. Defende que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que o curso de formação ocorrerá até 25/08/2023. Com estes argumentos, o agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Alternativamente, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela banca (CEBRASPE). Por meio da decisão de ID 49640714, esta Relatoria não conheceu do pedido de atribuição de efeito suspensivo e indeferiu o pedido de retratação. Verifico que a certidão de ID 50066062 informa que o agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE foi intimado da mencionada decisão em 14/08/2023. De outro lado, não há informações quanto à intimação do agravado DISTRITO FEDERAL. Por conseguinte, aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno em relação ao agravado CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e providencie a Secretaria a intimação do agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, nos termos da decisão de ID 49640714. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 18:26:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora